Tribunal: TJDFT
Processo: 0006817-84.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006817-84.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VANESSA MONICA ALMEIDA ROCHA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando o tempo decorrido desde a apresentação do pedido de ID 27058679, concedo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o dobro legal, para que o Distrito Federal apresente os cálculos da superpreferência constitucional deferida pela decisão de ID 25999429, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac